Tribunal: TJMT
Processo: 1040620-82.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040620-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 066.913.291-80 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SELMA CRISTINA MAGRON - CPF: 298.896.918-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE PEDROSA DE OLIVEIRA - CPF: 033.644.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA - CPF: 033.407.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 035.505.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITORINO DE PAULA - CPF: 395.512.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DALTON TEODORO DA SILVA - CPF: 077.708.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MAGRON - CPF: 265.977.498-63 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
P
LEITO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ACOLHIMENTO. JU
ÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou
o apelante
nos termos do art. 121, §

2º, III e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes
indícios
suficientes de autoria e materialidade do crime que justificam a manutenção da pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do
Júri.

III.
Razões de decidir:

1.
Nesta fase do
judicium
accusationis
, para a sentença de pronúncia exige-se apenas a comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem a necessidade de
certeza absoluta
, sendo este o juízo de admissibilidade da acusação.

2.
A materialidade do delito está comprovada por meio de laud
os periciais, certidão de óbito, d
epoimentos testemunhais,
reconhecimento do recorrente por testemunhas em contraditório judicial

e demais elementos probatórios constantes nos autos.

3.
A sentença de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para análise de mérito. No caso, há elementos probatórios robustos, incluindo depoimentos testemunhais e documentos que indicam a participação d
o recorrente
no
crime
, o que torna inviável a
impronúncia
.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

“
Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, deve ser mantida a decisão de pronúncia, submetendo-se o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar o
s crimes dolosos contra a vida”.

Dispositivos relevantes citados:

C
P
, art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 29; C
PP
,
arts
. 413 e 415; C
F/88,
art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min
.
Rogério
Schietti
Cruz,
6ª
Turma,
j
.
26/9/2023;

AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
22/4/2024
;
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO VINICIUS DA SILVA SOUZA

em face da decisão prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
(MT), que o
pronunciou como incursos no
artigo
121, §

2º,
inciso
s

III e IV, nos termos do art. 29, ambos do Código Penal

(Id.
260373826
).

Inconformada, a defesa do recorrente almeja a sua
im
pronúncia, argumentando, em síntese, que não há indícios suficientes da autoria delitiva para justificar o prosseguimento do feito

(Id.

260373835).

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
26037383
8
).

Em juízo de retratação o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
260373840
).

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, em parecer da lavra d
o d. Procurador
de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou pelo
desprovimento do recurso defensivo (Id.
262200795
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo recorrente.

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à
im
pronúncia do recorrente ante
à

ausência de indícios suficientes da autoria do crime em análise.

Narra
a
denúncia:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 18 de julho

de 2022, por volta das 10h, no estacionamento do Supermercado
Comper
localizado na Av. Alzira Santana,

nº 1307, Bairro Nova Várzea Grande, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, o denunciado

GUSTAVO VINICIUS DA SILVA SOUZA, atuando em concurso de pessoas caracterizado pela

conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino

(
animus necandi
), mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido e valendo-se de meio

cruel, matou a vítima Marcos Antônio
Magron
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado GUSTAVO

VINICIUS DA SILVA SOUZA, por razões até então desconhecidas, atuando em
concurso de pessoas

caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não

identificada, visando objetivo comum, por meio de espancamento, consistente em socos e pontapés,

prevalecendo-se de superioridade numérica, sobremodo a dificultar o esboço de qualquer reação defensiva,

agrediu insistentemente a vítima Marcos Antônio
Magron
, que tinha seus reflexos reduzidos por estar

sob efeito
de álcool4, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de
Necrópsia
(id. 106892386 – pág.

06/31), sendo causa eficiente de sua morte.

O crime foi praticado por meio cruel, com emprego de brutalidade fora do comum,

infligindo à
vítima demasiado, desproporcional
e desnecessário sofrimento, conforme consta no Laudo

Pericial de
Necropsia
(...) (Id.
260373743
).

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o
recorrente
fo
i pronunciado
nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal postula pela
im
pronúncia.

O recurso defensivo
não comporta provimento
.

A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada por meio do
boletim de ocorrência
n.
2022.195169
(Id.
260372666)
,
declaração do Pronto Socorro de Várzea Grande (Id.
26037266
7 – p. 15
-17
),
laudo pericial n. 1.1.01.2022.020428-01 (
Id.
26037266
7 –
p. 19-44),
laudo de confronto necropapiloscópico n. 0574/2022 (Id.
26037266
7 – p.
46-47),
Certidão de Óbito (Id. 260372678),
ficha de regulação do SAMU (Id.
2603726
80
e
26037268
1
),
termo de reconhecimento fotográfico n. 2022.16.424584 (Id.
2603726
95),
imagens (Id.
26037269
6 e
2603726
9
7),
relatório de investigação (Id. 260373650),
termo de reconhecimento fotográfico n.

2023.16.429611
(Id.
260373695),
l
audo pericial
n.
3.15.2022.87891-01
(Id. 260373746),
além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Pauta
-se
,
a defesa
,
pela
im
pronúncia do acusado, sob o argumento de que, no caso em apreço, os elementos colhidos no curso da instrução processual não trazem indícios quanto à im
putação da autoria do delito ao réu
, a justificar levá-lo a julgamento em Sessão Plenária de Júri.

S
abe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um
nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

estiver
comprovada a inexistência do delito;

estiver
provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

o
fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas
hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, é preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advêm de previsão legal, e, portanto, são menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária. [...].

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar. [...].

Sobre o
in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.

A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional”
. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalte-se o entendimento firmado no julgamento do
REsp
n. 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.
(...) (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta
T
urma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de
comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etap
a processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista d
o Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exe
rcida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
ar
ts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre ela
s e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
.

Veja-se que no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso são vários os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
, limitando-se tão somente ao standard probatório previsto em lei:

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de
julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000). Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023).

A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação. (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostam
ente representando a sociedade.

Afinal, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios
soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades
matemáticas .
LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022.
p.
410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo c
ondenatório
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o standard probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório.
Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que, neste caso, cabe a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado
in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor. (...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, ao pronunciar o acusado o Juízo
a quo
entendeu que:

Consoante se infere do boletim de ocorrência n°.
2
022.195169 (id.

147863077,) que:
“a vítima foi admitida na unidade trazida pelo SAMU (dado socorro no

estacionamento do Mercado
Comper
), com histórico de hematoma
subdural
e desacordado.

Ainda segundo a guia constam relatos de familiares de que a vítima era etilista, usuário de

drogas e estava desaparecido há alguns dias em situação de rua.

Destaca-se que ao ser interpelada na fase policial, por duas vezes, a

testemunha ocular e segurança do estacionamento do “Supermercado
Comper
”, JOSEMAR

ANDERSON DE ALMEIDA, reconheceu a pessoa de GUSTAVO VINÍCIUS DA SILVA

SOUZA, como sendo um dos indivíduos que a
grediram a vítima no fático dia (...).

Igualmente, tem-se o depoimento da testemunha MATHEUS DALTON

TEODORO DA SILVA que presenciou o momento em que a vítima estava sendo
agredida

pelo réu GUSTAVO e demais indivíduos não identificados
(...).

A referida testemunha reconheceu GUSTAVO como sendo um dos

responsáveis pelas agressões perpetradas em face da vítima (id. 1068924570).

Em Juízo, a testemunha JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA confirmou

suas declarações anteriores
(...).

O depoente DALTON TEODORO reconheceu em juízo, o réu

GUSTAVO como autor das agressões praticadas contra a vítima no fatídico dia.

Nessa senda, verifica-se das provas amealhadas aos autos, notadamente das

declarações das testemunhas existência de indícios de autoria em relação ao réu GUSTAVO.

Assim, havendo contundentes indícios da presença do
animus necandi
,

impõe-se a incidência do brocardo
in dubio
pro

societate
e a consequente submissão dos

autos ao Conselho de Sentença.

Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria,

bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do

crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642),

mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação,

direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para

julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e

indícios de autoria ou de participação (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR; TJMT,
SER
NU 0000316-27.2019.8.11.0014).

Portanto, tendo o fato imputado ao réu encontra coerência nos depoimentos

prestados e demais elementos obtidos durante a fase do
judicium
accusationis
, deve-se

aplicar ao caso o princípio do in dubio
pro

societate
, cabendo ao Conselho de Sentença

analisar a veracidade das declarações presta
das e dirimir quaisquer dúvidas
(...).

(Id.
260373826
).

Quanto ao pleito da
im
pronúncia do
recorrente
pela inexistência de indícios de suficientes de autoria, para haver o seu reconhecimento deve ser cristalina a completa ausência prova, isto é, quando a pronúncia for fundada apenas em elementos informativos exclusivamente colhidos na fase policial, em que não há contraditório, consoante disciplina o art. 155, do Código de Processo Penal, eis que isso possibilitaria a condenação de alguém sem o exercício do contraditório.

Assim, ainda que esses elementos colhidos na fase policial possam ser utilizados para que seja prolatada a sentença condenatória, deve haver a sua combinação com ao menos uma prova produzida na fase judicial.

No caso em análise, ao ser ouvido em juízo,
a testemunha
JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA

ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial, destacando que
presenciou a briga já no final, sendo que, a
o sair da loja, viu a vítima deitada no chão, encostada na parede, enquanto um rapaz de cavanhaque e camiseta cinza desferia chutes na região do peito e nas pernas da vítima. Segundo
a testemunha
, havia quatro pessoas no local, mas apenas uma estava agredindo
a vítima
no momento. O promotor destacou que, em depoimento anterior, a testemunha mencionou outra pessoa participando das agressões, utilizando chinelos e dando cascudos na cabeça da vítima, o que foi confirmado.

A
testemunha ressaltou que a
vítima estava embriagada e o SAMU foi acionado. A testemunha afirmou não saber o motivo da briga e informou que a câmera do local estava inoperante,
afirmando, ainda, que
não
realizou o
reconhecimento facial dos envolvidos. Após a intervenção para separar a briga, os agressores saíram calmamente e não foram mais vistos no estacionamento.
A testemunha descreveu o
agressor principal como um homem baixo, moreno, de cabelo crespo, com cavanhaque, e aparentava embriaguez. Ele era significativamente mais baixo que a vítima, que foi descrita c
omo tendo aproximadamente 1,90m
. Nenhuma arma foi vista com os envolvidos durante o episódio.

No mesmo sentido
foram
as declarações prestadas pela testemunha
DALTON TEODORO DA SILVA
,
que afirmou estar presente
no momento dos fatos
, sendo que a
o chegar de moto, presenciou a vítima sendo espancada por várias pessoas enquanto estava deitada no chão. A vítima,
visivelmente alcoolizada, tentava se defender, mas era chutada e agredida. Segundo a testemunha, os envolvidos diziam frases como "não pode fazer isso com a gente" enquanto praticavam as agressões.

A testemunha não presenciou o início da briga, chegando ao local aproximadamente dois ou três minutos após o início da confusão. Afirmou ter reconhecido um dos agressores e que todos estavam agredindo a vítima de forma semelhante, mas não se recorda da cor das roupas usadas pelos envolvidos. Informou, ainda, que a vítima costumava dormir quase diariamente no estacionamento, mas essa foi a primeira vez que presenciou uma briga envolvendo essas pessoas. Não observou se os agressores portavam armas.

Imperioso ressaltar que
a testemunha reconheceu o recorrente em juízo como sendo o autor das agressões praticadas em desfavor da vítima.

Durante o interrogatório em juízo, o recorrente
GUSTAVO VINÍCIUS DA SILVA SOUZA
, negou envolvimento no espancamento que resultou na morte da vítima
, afirmando que
esteve com a vítima mais cedo naquele dia, mas que havia se retirado do local antes da ocorrência da briga.
O recorrente
declarou não ter presenciado a agressão e desconhecer os responsáveis pelo crime. Informou
,
ainda
,
que frequentava o local do ocorrido com certa regularidade. Ao ser indagado, explicou acreditar que foi acusado por ter sido fotografado ao lado da vítima no dia dos fatos, mas ressaltou que a imagem foi registrada antes do crime.

Dessa forma,
ao contrário do que alega
a
defesa
do
recorrente
, as informações obtidas durante o inquérito foram ratificadas sob o contraditório, demonstrando coerência com a hipótese de que o
recorrente possivelmente seja um dos
autores do crime doloso contra a
vida apurado nesta ação penal.

Acerca do tema,
é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...) (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado e
m 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

Nesse contexto, destaca-se precedente de
sta Câmara:

(...)
ELEMENTOS DE INQUÉRITO CONFIRMADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA
(...).
A par da comprovação da materialidade delitiva, os depoimentos fornecidos em juízo convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
(...)
(TJMT, RSE n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024).

Assim, o pedido de impronúncia não merece acolhimento, uma vez que para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri é suficiente a comprovação da materialidade do delito e a presença de alegações suficientes de autoria, conforme estabelece
o
artigo 413 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, a análise dos depoimentos
testemunhais
evidencia
que a versão apresentada pela acusação está amparada em provas produzidas no curso da instrução processual, de modo que os elementos constantes nos autos apontam suficientes.

Portanto, e
ntend
o
que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Diante desse cenário, é evidente que inexiste a certeza necessária
para a im
pronúncia, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integ
rantes do Conselho de Sentença
.

Portanto, considerando as provas apresentadas até o momento e o próprio
modus operandi
do ocorrido, é inevitável reconhecer a plausibilidade da acusação formulada pelo Ministério Público na denúncia, bem como a existência de elementos nos autos que a sustentem. Assim, à primeira vista, a tese da defesa parece ser apenas uma das versões apresentadas no processo.

Cediço que eventual dúvida deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da
autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

Desse modo,
estando preenchidos os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, é o caso de submissão do recorrente ao julgamento de seus pares, de forma que a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a pronúncia de
Gustavo Vinícius da Silva Sousa

pela suposta prática do delito previsto no
artigo
121, §

2º, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), nos termos do

art. 29, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025